Tribunal: STF
Processo: ARE 1454620
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO EDITAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO PÚBLICO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE. LIMITE DE IDADE PARA INVESTIDURA NO CARGO. TRINTA ANOS. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ESTATUTO DA PM E NO EDITAL. TODAVIA, SUA COMPROVAÇÃO DEVERÁ OCORRER NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME E NÃO NO INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REQUISITO ETÁRIO NÃO OBSERVADO PELO CANDIDATO, ORA APELADO, QUE SE ENCONTRAVA COM 32 (TRINTA E DOIS) ANOS NO MOMENTO DE SUA INSCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI e o caput do art. 5º, o inc. I do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Assevera que o acórdão recorrido deveria ser reformado, “para a mantença do recorrente ao cargo de Policial Militar a que foi investido há mais de 07 (sete) anos por força de liminar deferida e confirmada em sede de sentença de primeiro grau, por se tratar de direito adquirido ao longo do tempo amparado pela teoria do fato consumado, perfeitamente aplicável no caso em tela por se tratar de situação excepcionalíssima” (fl. 19, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



     4. No agravo, o agravante sustenta que “o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas interferiu no mérito da questão, afirmando, erroneamente, que a análise da ofensa ventilada, no caso concreto, importa, necessariamente, em revolvimento de matéria fático probatória com suposto entendimento pacificado pela Corte Superior” (fl. 4, e-doc. 36).



    Argumenta que “o direito adquirido do recorrente pelo lapso temporal desde a sua aprovação, ainda pelo deferimento da liminar, bem como sentença se consolidaram no tempo, e certamente que além da aprovação em todas as etapas do concurso se observou o zelo em sua profissão, bem como a sua dedicação que hoje o concedeu a graduação de cabo, deve ser sopesado, que não nos parece crível que após exercer suas funções ao longo de tantos anos sem qualquer mácula em sua carreira, o postulante perca seu cargo por não preencher determinados requisitos, daí porque os decisuns devem ser igualmente reparados neste ponto para dar a correta aplicação com base no dispositivo legal supracitado” (sic, fl. 9, e-doc. 36).



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “(...) o candidato do concurso público já possuía 33 (trinta e três) anos e 10 meses quando da publicação do Edital inaugural do concurso público, ocorrida em 26 de junho de 2012. Em outros termos, já havia extrapolado o limite de idade quando da abertura do certame. 



    Observe-se que mesmo que estivesse próximo do limite de 30 (trinta) anos, consideradas as diversas fases estabelecidas para o concurso público, dificilmente estaria dentro do limite quando da realização do Curso de Formação. 



    Nesse passo, vale o registro que a Lei nº 5.346, de 26 de maio de 1992, Estatuto dos Militares do Estado de Alagoas, prevê a limitação de idade, e, assim, que a matrícula nos Curso de Formação obedecerá a normas relacionadas (...)



    E a constitucionalidade de limitação de idade para ingresso em cargos militares, em razão das atribuições envolvidas, já foi devidamente apreciada pelas Cortes Superiores (...)



    Verifica-se, pois, a constitucionalidade da previsão legal de limitação de idade para ingresso no cargo de soldado da Polícia Militar. (...)



    Assim, vê-se claramente que a previsão expressa na lei e no edital, que veda a inscrição no Curso de Formação dos candidatos com idade superior a 30 (trinta) anos, impede que a Administração conceda, validamente, uma oportunidade para o demandante, ou para qualquer outro candidato, independentemente da motivação, sob pena de se ferir, a um só tempo, os preceitos da isonomia, da legalidade e da vinculação ao instrumento editalício” (fls. 8-12, e-doc. 9).



    Este Supremo Tribunal assentou ser legítima a definição de limite de idade em concursos públicos quando previsto em lei e justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, devendo ser aferido na data da inscrição no certame. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.210.221-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Limite de idade. Necessidade de previsão em lei e fixação de acordo com a natureza das atribuições do cargo a ser exercido. Análise de legislação local e das cláusulas do instrumento convocatório. Inadmissibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público é legítima quando prevista em lei e quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2. Quanto às atribuições previstas ao cargo a ser preenchido, não se presta o recurso extraordinário para a análise das cláusulas do edital do certame, o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou a apreciação de legislação local. Incidência das Súmulas nºs 454, 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.390.475-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    O julgado recorro harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, quanto aos requisitos para ingresso nos quadros da Polícia Militar, demandaria análise do edital do concurso e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO LIMITE ETÁRIO NO ATO DA INSCRIÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL, DE PROVAS E DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE: AÇÃO NA ORIGEM NÃO SUJEITA À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 913.523-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente (LC 35/2003) e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.406.822-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA MILITAR. INGRESSO. LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E DO EDITAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a reelaboração da moldura fática. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.382.493-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ARE 678.112-RG. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público e não destoa do que decidido no Tema 646 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 678.112-RG. 2. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.380.333-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2023).



    9. Não merece prosperar o argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.100-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    “ O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Incidência, ademais, da Súmula nº 636/STF” (ARE n. 1.230.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.7.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora